Tribunal: TJDFT
Processo: 0722747-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA. COMPROVANTE DO PAGCUSTAS JUNTADO AOS AUTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CEBRASPE. VERIFICADA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMDF. LIMITE ETÁRIO. EXCEÇÃO LEGAL RESTRITA AOS MILITARES DA PMDF. EXTENSÃO A MILITARES DE OUTRAS CORPORAÇÕES. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES DO STF.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e recursos de apelação interpostos pelo Distrito Federal e pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por candidato militar da ativa da Polícia Militar de Goiás, para declarar a inaplicabilidade do limite etário previsto no Edital no 03/2025 – DGP/PMDF, estendendo-lhe a exceção legal conferida aos militares da ativa da PMDF, com consequente admissão no certame e prosseguimento nas etapas subsequentes, se aprovado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pelo CEBRASPE foi regularmente preparado, afastando-se a preliminar de deserção; (ii) estabelecer se o CEBRASPE possui legitimidade passiva para compor a lide; e (iii) determinar se a exceção ao limite etário prevista no art. 11, §1o, da Lei Distrital no 7.289/1984 deve ser estendida aos militares da ativa de outras corporações estaduais, à luz do princípio da isonomia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação do preparo recursal é validamente demonstrada por meio da certidão automática emitida pelo sistema PagCustas, documento oficial que atesta o efetivo recolhimento, sendo suficiente para afastar a preliminar de deserção. Precedentes.
4. O pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma dirigida ao Tribunal, nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC. O requerimento formulado na própria petição de apelação é processualmente inadequado, razão pela qual não comporta conhecimento.
5. As bancas examinadoras de concursos públicos, como o CEBRASPE, não possuem legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que discutem regras editalícias ou critérios de seleção, por atuarem como meras executoras do certame, em nome do ente público contratante, exceto quando o ato impugnado for praticado diretamente pela banca, hipótese não verificada no caso concreto.
6. O art. 11, §1o, da Lei Distrital no 7.289/1984 prevê o afastamento do limite máximo de idade apenas para os policiais militares da ativa da PMDF.
7. Embora o Conselho Especial deste Tribunal tenha declarado a constitucionalidade do dispositivo, a orientação atual do Supremo Tribunal Federal reconhece que a diferenciação entre candidatos civis e militares, ou entre militares de corporações distintas, viola o princípio da isonomia (ARE 1.335.806 AgR, Rel. Min. Edson Fachin).
8. A restrição do benefício exclusivamente aos integrantes da PMDF carece de razoabilidade e afronta os princípios da isonomia e da impessoalidade, pois o ingresso no oficialato se dá mediante concurso público e não constitui progressão funcional interna.
9. A exceção prevista no art. 11, § 1o, da Lei no 7.289/1984 deve ser interpretada de forma teleológica e sistemática, de modo a alcançar também os policiais militares da ativa de outros entes federativos, quando presentes condições funcionais e físicas equivalentes.
10. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade da diferenciação e assegurar a inscrição no certame a militares de outras corporações, em igualdade de condições com os da PMDF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Remessa necessária conhecida e desprovida. Apelação do Distrito Federal parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, desprovida. Apelação do CEBRASPE conhecida e parcialmente provida, para reconhecer sua ilegitimidade passiva e excluí-lo do polo passivo da demanda, mantida a sentença quanto ao mérito.
Tese de julgamento:
1. A certidão automática emitida pelo sistema PagCustas constitui meio idôneo para comprovação do preparo recursal.
2. O pedido de efeito suspensivo formulado na própria petição de apelação é processualmente inadequado.
3. A banca examinadora de concurso público não possui legitimidade passiva para responder por atos administrativos de competência do ente público contratante.
4. Viola o princípio da isonomia a restrição da exceção ao limite etário para ingresso na PMDF apenas aos militares da corporação distrital.
5. A exceção prevista no art. 11, §1o, da Lei Distrital no 7.289/1984 deve ser interpretada de forma a abranger militares da ativa de outras corporações estaduais.